Tribunal: STF
Processo: RHC 81742
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. FUGA DO
SENTENCIADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
1.      Deserção do recurso de apelação. Se o sentenciado
recorre da decisão condenatória e foge em seguida, mostra-se
correta a decretação da deserção de seu apelo, ainda que venha
a ser recapturado antes de seu julgamento.
2.      Ausência de violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do devido processo legal.
3.      Precedentes.